Tribunal: STF
Processo: HC 256236
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-16
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro HERMAN BENJAMIN, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no HC 1.002.162/MG. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante, convertido em preventiva, pela prática dos crimes de roubo majorado (art. 157, §2º, II, do Código Penal) e de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). Colhe-se do decreto prisional: 



    Consta dos autos que a Polícia Militar foi acionada para atendimento de ocorrência de roubo, no qual a vítima foi rendida sob ameaça de arma de fogo por um indivíduo que subtraiu, mediante violência, um aparelho celular, um cordão de ouro e um veículo Fiat Strada. Ainda, que no decorrer das diligências, o referido automóvel foi localizado pela guarnição da Polícia Militar de Curral de Dentro/MG, ocasião em que houve resistência armada por parte dos ocupantes do veículo, que efetuaram disparos contra os militares, configurando grave afronta à autoridade pública. Também, que durante o acompanhamento da ocorrência, os policiais avistaram uma caminhonete Toyota SW4 transitando pela rodovia e que ao perceber a presença da guarnição, o veículo tentou evadir-se, mas foi interceptado. O condutor foi identificado como João Eduardo Pereira Alves, ora autuado, o qual confessou, de forma espontânea, seu envolvimento nos fatos, admitindo que estaria se dirigindo até o local do esconderijo do coautor do roubo para entregar-lhe roupas limpas, com pleno conhecimento da prática criminosa. No interior do veículo conduzido pelo custodiado foram localizadas porções de maconha, cocaína e comprimidos de ecstasy [“01 porção de cocaína em pó, 01 porção de maconha e 08 unidades de ecstasy”], conforme laudos periciais preliminares juntados aos autos, evidenciando possível vínculo com o tráfico de entorpecentes. 



    Verifico, de tal modo, que a materialidade delitiva encontra-se suficientemente demonstrada, em juízo de cognição sumária, pelo registro da ocorrência policial e pelos laudos preliminares de constatação de drogas. Os indícios de autoria recaem sobre o custodiado, corroborados pelo depoimento dos policiais militares e pela confissão do próprio investigado. Por sua vez, a prisão preventiva encontra fundamento no art. 312 do Código de Processo Penal. Neste caso, a garantia da ordem pública justifica a segregação cautelar, tendo em vista a gravidade concreta das condutas atribuídas ao autuado. Soma-se a isso o fato de estar na posse de diversas substâncias entorpecentes, o que revela envolvimento com o tráfico de drogas e acentua sua periculosidade. Ressalte-se, ainda, que a conduta do custodiado não se reveste de um fato isolado. Conforme consta dos autos, há anotações criminais pretéritas, as quais, embora não sirvam para agravar a pena nesta fase, são relevantes para demonstrar a propensão à reiteração delitiva. A somatória de tais elementos revela risco concreto à ordem pública, sendo a custódia necessária para interromper a continuidade da prática criminosa. Além disso, a tentativa de fuga evidenciada pelo comportamento do autuado que esboçou evasão denota fundado receio de que, em liberdade, possa furtar-se à aplicação da lei penal, o que também autoriza a prisão preventiva com base na asseguração da aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do CPP. 



    De tal modo, as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, mostram-se inadequadas e insuficientes para resguardar os fins do processo, dada a gravidade e a natureza dos crimes em apuração, bem como a personalidade voltada à delinquência que se infere dos elementos constantes nos autos.



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, cujo pedido de liminar foi indeferido pelo Desembargador relator. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente pelo Ministro Presidente, com fundamento na Súmula 691/STF. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva Destaca que o paciente “possui filho menor de 1 ano e 6 meses com dependência exclusiva dele”. Requer, assim, a concessão da ordem para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Redatora p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de maio de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente